Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REALOCAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO RESTRITO A HIPÓTESES ESPECÍFICAS. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de transferência de execução penal, do Estado de origem, para o Distrito Federal.
2. O pedido fundamenta-se na alegada necessidade de proximidade familiar e na possibilidade de manutenção do monitoramento eletrônico, sem ocupação de vaga prisional.
3. A administração penitenciária do Distrito Federal informou a inexistência de vagas no regime semiaberto.
4. O Juízo da Execução negou o pedido, registrando superlotação carcerária, inexistência de vínculo jurisdicional e inaplicabilidade do monitoramento eletrônico ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o sentenciado possui direito à transferência da execução penal para o Distrito Federal, independentemente de vaga no sistema prisional, com manutenção do monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei de Execução Penal admite a transferência da execução para unidade federativa diversa, mas a medida não constitui direito subjetivo. O Juízo deve avaliar a conveniência administrativa, a estrutura prisional e a existência de vaga.
7. A proximidade familiar é relevante, mas não prevalece sobre limitações estruturais e sobre a gestão do sistema penitenciário.
8. A inexistência de vaga impede a transferência, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. No Distrito Federal, o regime semiaberto ocorre, em regra, no CIR e no CPP. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida excepcional, reservada às hipóteses humanitárias do art. 117 da LEP ou cumprimento dos requisitos previstos no Pedido de Providências/VEP no 000650041.2018.8.07.0015, o qual exclui sua aplicação a condenados por delitos hediondos ou equiparados. O caso do recorrente, condenado por tráfico de drogas, não se enquadra nessas situações.
10. A adoção de monitoramento eletrônico como substitutivo do regime semiaberto equivaleria a progressão indevida, violando isonomia e legalidade.
11. O interesse público na preservação da ordem prisional, segurança e gestão administrativa prevalece sobre o interesse individual do sentenciado.
12. A decisão recorrida observa a legislação e a jurisprudência e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A transferência de execução penal para outra unidade federativa não constitui direito subjetivo e depende da existência de vaga e da conveniência administrativa. 2. A ausência de vagas no sistema prisional do Distrito Federal impede a realocação do sentenciado. 3. O monitoramento eletrônico não substitui o cumprimento do regime semiaberto, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei e normas da VEP."
Dispositivos relevantes citados
Lei de Execução Penal: arts. 65, 86, 103.
Código de Processo Penal: art. 289, § 3o.
LEP e CPC: art. 197 da LEP; art. 995, parágrafo único, do CPC.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no RHC 137.419/CE.
STJ, AgRg no RHC 207.503/SP.
STJ, AgRg no CC 209.716/SC.
STJ, HC 487.932/GO.
TJDFT, Acórdão 1723262.
TJDFT, Acórdão 1816137.
TJDFT, Acórdão 1212054.